Tribunal: TJDFT
Processo: 0711152-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14, 20 e 34, todos do CDC.
2. A incidência da legislação consumerista e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VI, do CDC, não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.
3. Não comprovada a alegada perda patrimonial, deve ser julgado improcedente o pedido de danos materiais.
4. Incabível o pedido de indenização por danos morais, se ausente ato ilícito e, consequentemente, qualquer ofensa extrapatrimonial.
5. Apelo não provido.